Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO COM BASE EM CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que unificou as penas com base no artigo 111 da Lei de Execução Penal, fixando o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente de 7 anos, 10 meses e 21 dias, considerando a existência de reincidência reconhecida em condenações posteriores. O agravante sustenta que preenche requisitos para prisão domiciliar, como cumprimento de mais de 67% da pena, ocupação lícita e endereço fixo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no momento da unificação das penas, é legítima a fixação do regime prisional fechado com base na condição pessoal de reincidência, ainda que a pena remanescente seja inferior a oito anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência é condição pessoal do apenado e, como tal, deve ser considerada pelo Juízo da Execução ao unificar as penas, mesmo quando não reconhecida expressamente em todas as condenações que compõem o título executivo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1208), reconhece a possibilidade de o juízo da execução penal considerar a reincidência para fins de concessão de benefícios, independentemente de seu reconhecimento na sentença condenatória.
5. A soma das penas unificadas ultrapassa o patamar de 4 anos, o que, aliado à reincidência, justifica a fixação do regime fechado, conforme os artigos 33, §2o, do Código Penal e 111 da LEP.
6. O reconhecimento da reincidência na fase de execução não caracteriza bis in idem, pois trata-se de aplicação de critério subjetivo que influencia o regime de cumprimento, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
7. A unificação das penas permite a fixação de regime mais gravoso se houver reincidência, mesmo que parte das condenações preveja regimes menos severos, devendo-se observar o princípio da individualização da pena e a função ressocializadora da execução penal.
8. O histórico de reiteração criminosa e de falta grave reforça a necessidade de imposição do regime fechado, diante do insucesso das sanções anteriores em coibir a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A reincidência, como condição pessoal do apenado, deve ser considerada pelo Juízo da Execução na unificação das penas para fixação do regime prisional, ainda que não reconhecida em todas as sentenças condenatórias.
A unificação das penas permite a imposição de regime mais gravoso que o fixado isoladamente nas condenações, desde que presentes os critérios legais dos artigos 33 do Código Penal e 111 da LEP.
Não configura bis in idem a consideração da reincidência na execução penal, mesmo que tenha sido avaliada na fase de conhecimento, quando utilizada para a fixação do regime prisional em razão da unificação.